Tribunal: TJDFT
Processo: 0748071-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748071-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADU INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RADU INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a vara de execução fiscal do DF, nos autos do processo no 0758601-69.2022.8.07.0016. O Agravante comunicou a desistência do presente recurso (ID 53896423). É O RELATÓRIO. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 998, do código de processo civil. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 14:05:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador